Tribunal: STF
Processo: Rcl 1840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Medida Liminar.
Decisão que, antecipando a tutela nos autos de ação ordinária,
determinou a imediata correção do cálculo da remuneração percebida
pelo autor da ação ordinária para fazer incidir sobre a parcela
autônoma o percentual referente à gratificação de representação
(120%). Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4. Proibição,
dirigida a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar decisão sobre
pedido de antecipação de tutela que tenha como pressuposto a
questão específica da constitucionalidade, ou não, da norma
inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado na
Pet. nº 1.401-5/MS (Min. CELSO DE MELLO). Precedentes do Plenário:
RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min. ELLEN GRACIE e RCL 848-0, Rel.
Min. MOREIRA ALVES, julgadas, respectivamente, em 19.04.2001 e
10.04.2002. Reclamação que se julga procedente.